Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1004976-21.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, em face do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Doença n. 1006562-55.2019.8.11.0003, movida por Eliane Farias Estevão contra o INSS.
Sustenta o Suscitante que a ação de base é movida contra o INSS, autarquia federal não enquadrada no rol dos legitimados (art. 5o, II da Lei n. 12.153/2009) a demandarem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior à sessenta salários-mínimos (art. 2o).
Requer o processamento e julgamento do conflito (id. 80996975 – p. 168/169).
É o relato do necessário.
Não obstante a matéria tenha sido decidida recentemente pelo Tema 1.053 do STJ, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado (2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora